Tribunal: TJSP
Processo: 1572350-64.2022.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a imunidade tributária do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e julgando extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, I, do CPC.
II. Questão em discussão.
2. A questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a imunidade tributária do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e julgando extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, I, do CPC.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se o imóvel objeto da cobrança está vinculado às finalidades essenciais da autarquia estadual, para fins de aplicação da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "a", § 2o, da Constituição Federal.
III. Razões de decidir.
3. A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", § 2o, da Constituição Federal estende-se às autarquias, desde que o patrimônio, renda ou serviços estejam vinculados às suas finalidades essenciais.
4. O DER, autarquia estadual criada para administrar o sistema rodoviário, presta serviço público típico, sendo presumida a vinculação do imóvel às suas finalidades institucionais.
5. O ônus de demonstrar a desvinculação do imóvel às finalidades essenciais da autarquia recai sobre o ente tributante, não havendo prova em sentido contrário.
6. Sentença de extinção mantida, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A imunidade tributária recíproca aplica-se às autarquias em relação a impostos sobre patrimônio, renda ou serviços vinculados às suas finalidades essenciais. O ônus de comprovar a desvinculação do patrimônio às finalidades da autarquia é do ente tributante.